Tribunal: STF
Processo: HC 155968
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-12
Data de publicação: 2019-03-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo, na via direita, a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional.



    DELAÇÃO – EFICÁCIA – EXAME – SENTENÇA. O exame relativo à concessão de benefícios, no que vinculado à relevância e à eficácia das informações, há de ocorrer quando da prolação da sentença.



    PRISÃO PREVENTIVA – ROUBO. Uma vez decorrendo a custódia da prática do delito de roubo, em concurso de agentes, mediante ameaça exercida com arma de fogo e com restrição à liberdade das vítimas, tem-se dado a sinalizar a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva – evolução de entendimento.